Tribunal: TCU
Processo: 023.346/2024-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4534/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39 e 40 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, e ainda com os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259 e 260 do Regimento Interno, de acordo os pareceres emitidos nos autos, em considerar legal para fins de registro o ato a seguir relacionado, sem necessidade da determinação corretiva sugerida pela unidade de auditoria, ante a constatação, pelo representante do Ministério Público junto ao TCU, de que não há pagamentos indevidos na ficha financeira atual. 1. Processo TC- Processo 023.346/2024-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Antonia Bezerra de Oliveira Pereira (XXX.947.357-XX); Glaudeth Xavier Pereira (XXX.415.017-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.